Tribunal: TJES
Processo: 0013982-54.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013982-54.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO TEIXEIRA AVELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela defesa visando ao redimensionamento da pena aplicada pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, sustentando que a pena-base deveria ser fixada em 1 ano de reclusão, bem como que a confissão e as circunstâncias do fato exigiriam nova valoração das circunstâncias judiciais. A sentença fixou a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base poderia ser fixada em 1 ano de reclusão; e (ii) analisar se a incidência da atenuante da confissão espontânea autorizaria reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mínimo legal para o crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/03 é de 2 anos de reclusão, inexistindo previsão legal para pena inferior.
4. A sentença fixou corretamente a pena-base no mínimo legal após análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5. A atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.
6. A dosimetria observou parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A pena-base do art. 14 da Lei 10.826/03 não pode ser fixada abaixo do mínimo legal de 2 anos de reclusão."

"A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ)."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 59; CP, art. 33, §2º, “c”; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0013982-54.2020.8.08.0011

APELANTE:

ROBERTO TEIXEIRA AVELINO

A
PELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBERTO TEIXEIRA AVELINO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

4
ª Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim

(
ID nº 16322859
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16322860),a d. Defesa requer o redimensionamento da pena sob os seguintes argumentos, em síntese: (i) sustenta que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, alegando que todas as circunstâncias judicias do art. 59 do CP são favoráveis; (ii) argumenta que a sentença, ao ficar a pena em 02 (dois) anos, fez uma análise genérica e não considerou a primariedade e a “normalidade das circunstâncias” do réu. Cita que o réu portava a arma por estar jurado de morte, o que deveria ser visto como fator atenuante ou, pelo menos, afastar o agravamento da culpabilidade.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16322862 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16809176).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 06 de agosto de 2020, por volta das 15h26min, na Rua Moacir da Costa Nobre, localidade de São Joaquim, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Roberto Teixeira Avelino foi flagrado portando 01 (uma) arma de fogo, marca Rossi (Brasil), espécie revólver, calibre .38 special, nº de série 094698, 03 (três) munições, ponta oca, marca CBC, calibre .38 special e 08 (oito) munições, ogival, marca CBC, calibre .38 special, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, durante patrulhamento preventivo na localidade acima mencionada, Policiais Militares avistaram um indivíduo, sobre o qual subsistia a suspeita de evasão do sistema prisional.

Posto isto, os Policiais abordaram o suspeito, posteriormente identificado como Roberto Teixeira Avelino, ocasião em que durante a busca pessoal fora encontrada em sua cintura uma arma de fogo, marca Rossi, municiada com 06 (seis) munições intactas, assim como um coldre de porte velado, de cor preta, e em seu bolso lateral outras 05 (cinco) munições intactas.

Em sede policial, o denunciado assumiu a propriedade da arma de fogo e das munições encontradas. No ato, ressaltou que no ano de 2018 havia reagido a um assalto e ceifado a vida de dois indivíduos que tentaram roubá-lo. Afirmou que depois desse episódio passou a ser ameaçado por amigos das vítimas e que por esse motivo havia comprado as armas e munições.

Pois bem.

O cerne da insurgência recursal é a pretensão de redução da pena privativa de liberdade para o patamar de 01 (um) ano de reclusão, sob a premissa de que este seria o mínimo legal cominado ao delito e que as circunstâncias judiciais seriam todas favoráveis ao apelante.

Contudo, observa-se que a defesa incorreu um erro de premissa jurídica ao postular a fixação da pena-base e 01 (um) ano de reclusão. O tipo penal do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 comina pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa. Desse modo, o mínimo legal abstratamente previsto é de 02 (dois) anos de reclusão.

A sentença recorrida, ao promover a dosimetria da pena na primeira fase, considerou favorável ou neutras todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Consequentemente, a pena-base foi fixada exatamente no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Dessa forma, o recurso carece de objeto quando ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que tal patamar já foi atingido e devidamente fundamentado pelo Juízo a quo. A alegação de que a pena deveria ser de 01 (um) ano de reclusão não encontra amparo na legislação penal vigente.

Quanto à confissão espontânea do apelante, ainda que se reconheça sua incidência como atenuante, o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao não reduzir a pena aquém do mínimo legal cominado ao tipo penal, em estrita observância à jurisprudência consolidada do STJ.

É imperativo o entendimento consubstanciado na
Súmula nº 231 do STJ
, que estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Portanto, ainda que o apelante tenha confessado os fatos em juízo, tal atenuante não permite que a pena definitiva seja estabelecida em patamar inferior a 02 (dois) anos de reclusão, o que inviabiliza o acolhimento do pedido recursal.

A pena definitiva foi corretamente mantida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (art. 33, § 2º,
"c"
, do CP) , e substituída por duas penas restritivas de direitos, por estarem presentes os requisitos legais. A dosimetria se encontra técnica e legalmente irrepreensível, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.